Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Ciente da certidão de ID. 24149871. Conforme se extrai dos autos, a apelação interposta por CARLOS ANDRE BARBOSA DE ALENCASTRO foi julgada em 02 de dezembro de 2020, conforme certidão de julgamento de ID. 21891677. O acórdão foi disponibilizado no DJ-e (ID. 21971469). O Acordão de Id. 21897119 se refere ao julgamento ocorrido em 02 de dezembro de 2020, todavia, conforme certificado pela Secretaria, por erro no sistema do PJE, foi novamente disponibilizado em 09 de março de 2021. Anoto que os embargos de declaração foram opostos por CARLOS ANDRE BARBOSA DE ALENCASTRO na data de 14 de dezembro de 2020 (ID. 22175561), e se insurgem contra o julgamento da apelação julgada anteriormente. Nesse cenário, compreendo que não houve prejuízo às partes, restando pendente a apreciação dos embargos declaratórios opostos. Desse modo, declaro saneado o feito. Publique-se e Intime-se. Preclusa esta decisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator